Tribunal: TJDFT
Processo: 0722360-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. DOSIMETRIA DA PENA. CONDENAÇÃO PENAL ANTERIOR. NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA.
1. Não há que se falar em bis in idem se as condenações criminais anteriores foram consideradas de forma distinta na aplicação da pena, na primeira e na segunda fase.
2. Não haverá compensação integral entre a confissão e a reincidência se existe mais de uma condenação criminal transitada em julgado hábil a caracterizar a reincidência.
3. Admissível o aumento da pena-base por conta da natureza e da quantidade do entorpecente apreendido, nos termos do art. 42 da Lei n.o 11.343/2006.
4. Tendo em vista ser o réu reincidente, bem como a quantidade da pena aplicada, devidamente justificado o regime fechado de cumprimento de pena, ante o disposto no art. 33, §2o, “a”, c/c art. 59 do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.